Tribunal: TJMT
Processo: 1012195-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1012195-22.2020.811.0000
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Recorrido: EDUARDO M AMARAL CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA EIRELI – ME e OUTRO
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 66725484) interposto por BANCO BRADESCO S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, com a seguinte ementa (id. 58237975):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO – LIBERAÇÃO DE PENHORA – VIABILIDADE – DISCUSSÃO SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO DE ORIGEM – QUESTÃO IRRELEVANTE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se demonstrada a realização de acordo e o pagamento do quantum debeatur antes da citação, é viável a liberação do montante penhorado na conta bancária dos devedores mesmo que pendente discussão sobre a quem cabe os honorários advocatícios. (RAI n° 1012195-22.2020.811.0000, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 23/09/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, este tiveram o provimento negado, conforme id. 62897101.
O recorrente alega violação ao art. 1.022, II do CPC, sob a alegação de que o acórdão foi omissão quanto a análise do art. 827 do CPC. Justifica que ajuizou execução e fora arbitrado honorários advocatícios de 10% no despacho inicial; que citados, os recorridos apresentaram embargos à execução; que houve bloqueio judicial de valores; que os patronos do exequente/recorrente desconheciam o acordo firmado diretamente entre os recorridos e o banco, para quitação dos valores que estavam sendo executados.
Entretanto sustenta que no acordo não se vislumbra inclusão dos valores alusivos aos honorários advocatícios (fixados em despacho inicial pelo juízo da execução). Assim, informa que requerer a homologação do acordo e o prosseguimento da execução apenas quanto aos honorários. Em razão disso, sustenta que não poderia ter ocorrido a liberação do valor bloqueado, sendo que a execução tramita apenas no que diz respeito a esse valor.
Recurso tempestivo (id. 67011988). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 69441455. Contrarrazões (id. 74576982) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos art. 1.022, II, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente a questão levanta pelo recorrente, em especial no que atine a análise do art. 827 do CPC (que trata da fixação inicial dos honorários a serem pagos pelo executado).
No entanto, do exame do acórdão proferido constaram as seguintes razões ao decidir:
“O agravante ajuizou Execução de Título Extrajudicial em fevereiro de 2017, e o despacho que mandou quitar o débito foi proferido em 06/11/2017 (fl. 42 do ID n°. 45808497).
Ante a não localização dos devedores para a citação, o pedido de penhora pelo sistema BACENJUD foi deferido, sendo então bloqueados R$ 10.200,15 em 12/03/2019 (fl. 62 do ID n°. 45808497).
Ocorre que em 31/10/2017, portanto anteriormente à citação, eles renegociaram a dívida diretamente com o credor, porém não foram incluídos os honorários advocatícios.
Como se vê, a avença foi repactuada antes mesmo de ser determinado o pagamento voluntário. Desse modo, é questionável essa exigência pelo advogado do credor.
(...)
Se demonstrada a realização de acordo e o pagamento do quantum debeatur antes da citação, é viável a liberação do montante penhorado na conta bancária do devedor mesmo que pendente discussão sobre a quem cabe os honorários advocatícios.
(...)
Não há sequer indícios de insolvência civil dos devedores. Assim, se o juízo de origem estabelecer que eles devem pagar R$2.309,75 ao representante judicial do agravante, a boa-fé processual e o devido processo legal recomendam que primeiro sejam intimados a voluntariamente entregar essa quantia, reservando-se a medida expropriatória buscada pelo Banco apenas para situações excepcionais”. (grifei).
Extrai-se do acórdão dos embargos de declaração o seguinte trecho:
“Não ocorreu a omissão apontada; ao contrário, está claro no aresto que o juízo de origem não enfrentou a questão dos honorários advocatícios previstos no art. 827 do CPC, e portanto a análise pelo Tribunal implicaria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
Como visto, não só as matérias suscitadas mas também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diverso do que pretendia o embargante” (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação nos moldes em que aduzido nas razões recursais, na medida em que o acórdão ponderou e decidiu a questão suficientemente e de maneira fundamentada, mas de maneira diversa a pretendida pelo recorrente, o que elide a alegação de que houve, no caso, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC; o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se interprete cláusulas contratuais e reexamine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Assim, tem-se que as alegada violação ao art. 827 do CPC, na forma em que posta pelo recorrente demandaria o reexame de premissas fático-probatórias carreada aos autos.
Afere-se do dos autos que antes mesmo da citação, os executados/recorridos quitaram o seu débito com o credor. Em razão disso o bloqueio de valores (só realizado ante a dificuldade na localização dos devedores) acabou sendo liberado pelo juízo singular.
Pretendem os recorrentes, na verdade, o restabelecimento daquela penhora. Entretanto, a revisão do entendimento firmado na origem e confirmado por este Tribunal “a quo” revela a necessidade de se alterar as premissas fático-probatórias ponderadas pela decisão (tanto de origem, quanto a de segundo grau), o que encontra óbice ante a exegese da Súmula 07/STJ.
Portanto, resta vedado a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça